Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-30.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-30.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 711.114.922-04 (APELANTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MIRANDA (ASSISTENTE), FERNANDO LEONARDELI - CPF: 737.951.601-97 (ASSISTENTE), GLEISON BUSS - CPF: 012.166.211-01 (ASSISTENTE), RONALDO DE SOUZA - CPF: 837.025.122-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OPERAÇÃO WARÃ – TRANSPORTE IRREGULAR DE 22,60 M3 DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, deu provimento em parte ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, ‘desde o ato da abordagem, o Embargante já cuidou de esclarecer que em nenhum momento realizou a extração de madeira, quiçá em área indígena. O que em verdade ocorreu, é que este prestou favor a um caminhoneiro que teve o seu caminhão quebrado em uma serra, realizando assim o mero transporte da madeira até a madeireira onde fora abordado, fatos esclarecidos com a instrução e prova testemunhal’.

Argumenta que, ‘não restou comprovado se as madeiras efetivamente eram provenientes de área indígena, o que se tem, são meras suposições em razão da proximidade das áreas na cidade de Rondolândia-MT, de forma que o servidor “deduziu” que as mesmas pudessem ter essa procedência, conforme relatado por este, sem, no entanto, restar comprovada a suposição’.

Afirma que, ‘não adentrou em reserva indígena, muito menos realizou a extração de madeira ilegalmente, ao contrário, limitou-se apenas a, de boa-fé, auxiliar um necessitado com o transporte até o local, de nenhuma maneira concorrendo para o eventual dano ambiental apontado’.

Prequestiona as questões jurídicas invocadas no recurso, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
decisum
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Perscrutando os autos, não há como afastar o dever de recuperar a área degradada, notadamente pela robustez das provas apresentadas, como bem aportado pelo juízo sentenciante, ao destacar que “tenho por incontroversa a conduta comissiva do requerido, pois este admitiu o transporte da madeira sem licença, somente aduzindo que teria prestado socorro a um caminhão tombado, sendo que tal fato não desconfigura o cometimento do ilícito civil”. Todavia, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelante, para que seja configurado o dano moral coletivo, se mostra necessário que o fato transgressor cause “lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável”.”.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024